Tribunal: TJMT
Processo: 1018744-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018744-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MAURO BOCOLLI - CPF: 431.224.189-91 (EMBARGADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PPOSSIBILIDADE – DECISÃO
A QUO
MANTIDA – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

O acórdão não carrega vício de contradição pois exposto, de maneira clara e com fundamentos conciliáveis entre si, que a avaliação do imóvel penhorado não se trata de encargo complexo e, portanto, pode ser feita por Oficial de Justiça, à luz do que dispõe o art. 870,
caput
, cumulado com o art. 154, V, ambos do CPC.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018744-77.2022.8.1.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Instrumento.

A Embargante alega que o aresto carrega vício de contradição já que o imóvel (matrícula n.o 7.553) se trata de uma chácara com características específicas, e não simples terreno urbano. Logo, a avaliação não deve ser realizada por Oficial de Justiça, mas sim por avaliador com conhecimento específico de mercado.

Com esse argumento, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que seja nomeado avaliador, nos termos do art. 870, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Dispensada a contraminuta do Embargado
Mauro Bocolli.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2.023.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Embargante
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eirelli
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002572-17.2020.8.11.0037
movida por
Mauro Bocolli
, determinou que a avaliação do imóvel penhorado seja feita pelo Oficial de Justiça.

Nas razões do Instrumental
enfatizou que
“não se trata de simples imóvel urbano, cuja avaliação poderia ser realizada de modo genérico, por preço médio, mas de imóvel rural com características específicas, que supera alguns milhões de reais e exige conhecimento específico de mercado pelo avaliador”.

Diante disso, pugnou pela reforma da decisão, haja vista a
necessidade de avaliação técnica.

Na sessão de julgamento realizada em 16/11/2022, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada e renitente, a empresa
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de

contradição, ao argumento de que o imóvel
sub judice
se trata de uma chácara com características específicas, e não simples terreno urbano. Logo, a avaliação não deveria ser realizada por Oficial de Justiça, mas sim por avaliador com conhecimento específico de mercado (art. 870, parágrafo único, CPC).

De proêmio, importante destacar que os Aclaratórios são oponíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a
afirmação de uma logicamente significará a negação de outra
.

Na hipótese, conforme ID.
45460593 (autos principais), o arresto recaiu sobre o imóvel denominado
“lote de terreno sob no 120/02 denominada chácara Vilani com área de 30.700 m2 registrado junto ao Cartório do 2o Ofício livro nr. 02, matrícula sob no 7.553 de 05/08/2004 localizado no Bairro Tuiuiu,
zona urbana
desta Comarca.”

Sob esse ângulo, em que pese a Embargante insistir na tese de que, por se tratar de imóvel com características específicas
“que supera alguns milhões de reais”
, e não de um simples imóvel urbano, a avaliação deve ser feita por perito com habilidade específica, olvidou em colacionar provas nesse particular.

Fiz constar no acórdão hostilizado que não há razões para nomeação de avaliador com conhecimentos especializados, uma vez que, até prova em contrário, a avaliação do imóvel em comento não exige encargo complexo ou conhecimento especializado.

No voto condutor está bem esclarecido, também, que consoante dicção do art. 870,
caput
,
cumulada com o art. 154, V, ambos da Lei de Ritos,
incumbe ao Oficial de Justiça fazer a avaliação do imóvel penhorado.

Os fundamentos aqui lançados, portanto, estão inseridos no aresto e, indubitavelmente, não contém vícios de contradição.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso de agravo de instrumento; isso porque, os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação da Embargante quanto ao desprovimento do Agravo de Instrumento.

Importante registrar, por fim, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer vício de contradição,

rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023